Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Trata-se de ação rescisória ajuizada por ISNEYDE DOS SANTOS e RICARDO PEREIRA DA COSTA em desfavor de ROGÉRIO ADRIANI SILVA, na qual, com fundamento no artigo 966, incisos III, V e VIII, do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710342-54.2023.8.07.0001. Os autores foram intimados para adequar o valor da causa (ID 71994703), bem como para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, tendo em vista irregularidades formais identificadas na peça vestibular (ID 72693198). A emenda à petição inicial foi tempestivamente apresentada no ID 72429981 e ID 73112946, sanando as irregularidades apontadas. Verifico que a petição inicial, após a emenda apresentada, atende aos requisitos legais previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como às exigências específicas da ação rescisória estabelecidas no art. 968 do mesmo diploma legal. Depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, devidamente comprovado (ID 7183427 e ID 72429981). Cite-se o réu para responder, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Cite-se.